Tribunal: TJBA
Processo: 0512150-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512150-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HÉLIO LESSA MOTA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA, DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA, GILBERTO SOUZA LIMA, DYNALMO ANTONIO DE SOUZA, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, YURI RANGEL SALES FELICIANO

APELADO: LOLITA LESSA MOTA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, DYNALMO ANTONIO DE SOUZA, YURI RANGEL SALES FELICIANO, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA, GILBERTO SOUZA LIMA, MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA

EMENTA

EMENTA
:
PENAL. PROCESSO PENAL. DANO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 1
63, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 7º, INCISO IV, DA LEI 11.340/2006
.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.

PEDIDO DO RECORRENTE PELA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DA RECORRENTE PELA MODIFICAÇÃO DA PENA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO PROCEDE. ADEQUADA DOSIMETRIA.

1. A materialidade delitiva é incontestável nos autos, diante do laudo pericial acostado que atesta os danos causados no veículo da recorrente. Já a autoria se mostra evidenciada no processo, através do depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

2.
Da análise da dosimetria da pena aplicada, verifica-se que o MM. Juízo a quo fixou a reprimenda de forma fundamentada e de acordo com os elementos dos autos, atendendo as diretrizes do Código Penal
.

APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0512150-74.2019.8.05.0001
, oriundos da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Apelantes e Apelados
HÉLIO LESSA MOTA BARBOSA
e
LOLITA LESSA MOTA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.